Tribunal: TJPA
Processo: 0843725-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843725-48.2019.8.14.0301

APELANTE: PAULA APARECIDA PINHEIRO LISBOA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE RECUSA IMOTIVADA POR PARTE DO CREDOR. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A pretensão recursal visa a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido autorizar o depósito do valor indicado referente à parcela do mês de Dezembro/2018 e demais subsequentes.

2.

I
nviável o conhecimento de matérias recursais que não foram suscitadas na petição inicial, como a abusividade e capitalização de juros e limitação dos juros remuneratórios.

3.

A
alegação de falta de transparência contratual é infundada, pois as cláusulas do contrato de financiamento são claras quanto ao procedimento de débito automático e suas consequências.

4.

N
ão se verificou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, uma vez que a ausência de saldo na conta bancária da autora impediu a realização do débito referente à parcela de dezembro de 2018.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULA APARECIDA PINHEIRO LISBOA em face de sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de consignação em pagamento (proc. Nº 0843725-48.2019.8.14.0301), ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O
decisum
impugnado julgou improcedente os pleitos autorais nos seguintes termos:

“Nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC, passa-se a julgar antecipadamente a lide:

Incialmente, não acolho o pedido de conexão e continência com o processo n. 0804685-71.2019.8.14.0006, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa, tendo em vista que o referido feito foi encerrado por sentença terminativa com trânsito em julgado.

É lícita, por ausência de incompatibilidade, a cumulação do pedido de consignação em pagamento, obrigação de fazer e/ou não fazer, e indenização por danos morais, nos termos do art. 327 do CPC.

No mérito, verifica-se que os extratos bancários anexados pelo banco réu junto com a contestação (evento Num. 26613775 - Pág. 1 a Num. 26613776 - Pág. 29), pertencentes à conta bancária da autora, e não impugnados em sede de réplica, indicam que não foi realizado o débito da parcela do contrato imobiliário celebrado entre as partes, referente ao mês de dezembro de 2018, por conta da ausência de saldo suficiente para a operação, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço, sendo, dessa forma, rejeitados todos os pedidos constantes na Inicial.

Decerto, pela lógica, caberia à requerente a responsabilidade em manter a conta com saldo suficiente para a quitação do salientado débito, conforme se verifica-se no precedente judicial transcrito a seguir, “mutatis mutandis”

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 2.000, 00 (dois mil reais), nos termos do §8º do art. 85 do CPC, cuja cobrança ficará suspensa face à concessão da A.J.G.

P.R.I.”

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, alega que os juros cobrados pelo Banco Santander são excessivamente altos, levando a um enriquecimento ilícito da instituição financeira, visto que superam a taxa média do mercado, o que caracteriza abusividade e justifica a revisão do contrato.

Questiona a capitalização de juros (juros sobre juros), argumentando que tal prática é proibida pelo Decreto nº 22.626/33 e pela Súmula 121 do STF, a menos que esteja expressamente prevista no contrato, o que não seria o caso.

Defende que o contrato firmado é de adesão e contém cláusulas leoninas, com falta de transparência nas informações prestadas pela instituição financeira, especialmente no que se refere à aplicação dos depósitos feitos pela autora. Menciona, ainda, apesar de ter realizado os depósitos das parcelas devidas, o banco não realizou o débito da parcela de dezembro, o que resultou na sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, sem que ela tivesse a oportunidade de regularizar a situação.

Ao final, postulou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento das apelações.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido autorizar o depósito do valor indicado referente à parcela do mês de Dezembro/2018 e demais subsequentes.

Nas razões do recurso, sustenta abusividade de juros remuneratórios e ilegalidade na capitalização dos juros. Defende, ainda, a falta de transparência por parte da instituição financeira quanto aos depósitos feitos pela autora, bem como falha na prestação do serviço ao não realizar o débito da parcela de dezembro/2018.

Primeiramente, cumpre dizer que o inconformismo acerca de eventual abusividade na capitalização de juros e sua excessividade se trata de inovação recursal, haja vista que tais matérias não foram trazidas na inicial. Dessa maneira, inviável o seu conhecimento nesta instância recursal.

Passo ao exame dos demais argumentos da apelação.

Compulsando os autos, observa-se que a autora, ora apelante, firmou contrato com o Banco Santander S.A.

para financiamento de um imóvel. E que em Dezembro/2018, ela teria realizado pagamento da parcela referente a esse mês, mas o valor não foi descontado corretamente de sua conta bancária. E que o valor lá constante acabou sendo utilizado para outros pagamentos.

Diz que nos meses seguintes, as parcelas foram debitadas normalmente, exceto a de Dezembro/2018, que permaneceu em aberto, tendo por consequência a inserção do nome da autos nos órgãos de proteção ao crédito e início do processo de expropriação do bem pelo inadimplemento.

Com relação à tese de falta de transparência quanto aos depósitos, sem razão da recorrente, posto que as cláusulas do contrato de financiamento são suficientemente claras quanto ao dia do débito em conta das parcelas e as consequências na hipótese de ausência de fundos no dia programado para quitar a prestação.

Melhor sorte não assiste a apelante quanto à alegada falha na prestação do serviço por parte do Banco em não realizar o débito da parcela de Dezembro/2018. Na realidade, houve o lançamento do débito na data prevista contratualmente. Ocorre que a conta bancária da recorrente não havia saldo suficiente para cobrir o valor da parcela, conforme se verifica no ID 14746925 - Pág. 3.

Assim, não comprovada a recursa imotivada no recebimento da dívida, impõe-se a manutenção da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024